Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO N. 1001808-45.2020.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de incidente de exceção de suspeição e impedimento arguido, com base nos arts. 144, VIII, 145, I, do Código de Processo Civil e art. 217 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, pela sociedade empresária Prominas Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, relator do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, em trâmite na Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no qual a excipiente figura na condição de agravante.
A presente exceção foi recebida sem efeito suspensivo, nos termos da decisão que se vê no ID 34133455. Em seguida, a excipiente juntou nestes autos novos documentos, a fim de “reafirmar a existência de estreita relação de amizade entre o Excepto e os agravados”, razão pela qual o processo foi convertido em diligência, abrindo-se vista ao excepto para a manifestação que entendesse necessária, no prazo de 15 dias; e posterior remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer.
Pela petição encontradiça no ID 39588986, a excipiente requereu reconsideração da decisão acima mencionada, no sentido que seja concedido efeito suspensivo à vertente exceção, tendo em vista que ante a conversão do processo em diligência o “Excepto ainda não se pronunciou e diante das restrições e suspensão de prazos imposta pelo Corona Virus (Covid-19), como a PORTARIA-CONJUNTA No 281 de 07/04/2020 que ampliou restrições até o dia 30/04/2020, está demonstrado que a Excipiente já está sendo prejudicada nessa espera porque o MM. Juiz ‘a quo’ já prolatou duas decisões interlocutórias, ampliando o alcance da decisão interlocutória que é objeto deste recurso de Agravo de Instrumento no 1017449-10.2019.8.11.0000, obrigando a Excipiente a ingressar com mais dois recursos de agravo de instrumento, ante a urgência e o risco das decisões agravadas lhe causarem prejuízos de difícil e incerta reparação, sem contar que o MM. Juiz ‘a quo’ está desrespeitando uma medida liminar dada e cumprida em 2.003 em favor da Excipiente e com uma agravante, referida liminar foi expedida e revigorada pelo mesmo juízo nos autos que correm em apenso” e, por intermédio do id. 40267458, o referido pleito foi indeferido. (Destaques no original)
No entanto, por intermédio da petição constante no ID 40277467, a excipiente postula, novamente, a reconsideração das decisões anteriormente prolatadas, buscando, assim, a concessão do efeito suspensivo à essa exceção, ao argumento de que “em 21/04/2020 ingressou junto à CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA com a RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR no 0016871-30.2020.8.11.0000 contra o Exmo. Juiz de Direito CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS, designado para atuar na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Capital”, ressaltando que “as duas decisões interlocutórias que V. Exa., disse que a Excipiente não juntou no pedido anterior, estão anexadas na referida reclamação disciplinar, onde há farto relato dos danos e prejuízos que estão sendo causados à Excipiente”. (Destaques no original)
O excipiente assevera, ainda, que “se a parte final do art. 219 do Regimento Interno do TJMT não for argumento suficiente para que seja dado efeito suspensivo ao incidente, então que a posterior e CONTRADITÓRIA expedição de MEDIDA LIMINAR expedida em 2.020 (decisão de fls. 933/936) SOBREPOSTA a uma outra MEDIDA LIMINAR expedida em 2.003 sobre a mesma área litigiosa pelo mesmo juízo, sirva de argumento, pois a Excipiente está há mais de 16 anos na posse do imóvel litigioso aguardando o julgamento da sua ação possessória com partes distintas e sem qualquer fato novo o mesmo juiz das causas ordena a retirada dessa posse da Excipiente, MANTENDO A MEDIDA LIMINAR que lhe reintegrou na posse em 2.003”. Destaques no original
É o relatório.
Decido.
De acordo com atual sistemática do Código de Processo Civil, o simples ajuizamento de exceção de suspeição não confere automaticamente efeito suspensivo ao procedimento no qual foi arguida, sendo que tal atribuição incumbe ao relator que receber o incidente de exceção, nos termos do art. 146 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.
§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:
I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. [...]
Por sua vez, o caput do art. 219 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que possui redação anterior ao atual Código de Processo Civil, versa o seguinte:
Art. 219 - Não aceitando a suspeição, o Desembargador averbado deduzirá nos autos as razões da discordância e oferecerá o rol de suas testemunhas. Nesse caso, será suspenso o julgamento até a solução do incidente, que será autuado em apartado, com designação de relator.
Assim, reanalisando os presentes autos em conjunto com os documentos trazidos nesta última oportunidade, é possível constatar a complexidade da matéria de fundo trazia à baila pelo excipiente e o risco de prejuízo que a ausência do efeito suspensivo pode causar a ele, caso o Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000 permaneça com sua regular tramitação.
Isso porque, existem duas medidas liminares sobre o mesmo imóvel em litígio que, aparentemente, são conflitantes e uma delas ameaça o direito da excipiente que, em tese, estaria na posse da área desde 2003. Além disso, a excipiente representou criminalmente em desfavor das partes contrárias que litigam nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 23199-96.2010.8.11.0041 (código n. 450680) e apresentou reclamação disciplinar na Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal de Justiça, a fim de apurar a conduta do magistrado Carlos Roberto de Campos, juiz designado para atuar na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, prolator da última decisão.
Posto isso, reconsiderando as decisões constantes nos ID 34133455 e 40267458, defiro a concessão de efeito suspensivo a esta exceção de suspeição, com fulcro no art. 146, § 2o, II, do Código de Processo Civil c/c o art. 219 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, suspendendo, por conseguinte, o trâmite do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017449-10.2019.8.11.0000, perante a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito deste incidente.
Tendo em vista a concessão do efeito suspensivo e a juntada de novos documentos pela excipiente, determino que o excepto seja cientificado desta decisão, bem como seja concedido ao ilustre Desembargador nova vista destes autos para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se este processo à Procuradoria-Geral de Justiça para novo parecer. Após, volvendo-me concluso para julgamento.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator